Tribunal: TCU
Processo: 003.596/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Projeto de ato de normativo relativo à fixação dos coeficientes individuais de participação no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) para o exercício de 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Contas Públicas, cujo objeto é apreciação de anteprojeto de decisão normativa que fixa, para o exercício de 2024, os coeficientes individuais de participação no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), de que trata a alínea "a" do inciso I do artigo 159, inciso I, alínea "a", e 161, parágrafo único, da Constituição Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, nos termos do art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU; 9.2. aprovar o anteprojeto de decisão normativa que fixa, para o exercício de 2024, os coeficientes individuais do Fundo de Participação de Estados e do Distrito Federal, previsto no artigo 159, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal, elaborado de acordo com a legislação pertinente, acompanhado dos seguintes anexos: 9.2.1. Anexo I: FPE - Coeficientes Individuais; 9.2.2. Anexo II: FPE - Memória de Cálculo dos Coeficientes; 9.2.3. Anexo III: FPE - Nota Explicativa da Metodologia de Cálculo; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação, da decisão normativa aprovada e respectivos anexos aos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, ao ministro de Estado da Fazenda, ao presidente do Banco do Brasil S.A. e ao presidente da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 9.4. publicar no Diário Oficial da União a decisão normativa aprovada; 9.5. determinar à Segecex que alerte as Representações do TCU nos estados sobre a necessidade de encaminhar imediatamente para a Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal eventuais recursos administrativos interpostos, com base no artigo 292 do Regimento Interno do Tribunal, para retificação dos coeficientes individuais de participação publicados, relativos ao FPE do exercício de 2024, independentemente da data de recebimento; 9.6. encerrar o presente processo, nos termos do artigo 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.